Tribunal: TJMT
Processo: 1007342-07.2021.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007342-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDEIR QUEIROZ DA SILVA - CPF: 171.098.926-20 (APELANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - MERCADORIA COM DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO - LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]”(
ReeNec, 148937/2013, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).

2 . “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”
(IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, (TEMA 02), DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT).

3 . Não se aplica a Súmula 323 STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias, está eivado de legalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDEIR QUEIROZ DA SILVA em face da sentença proferida pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental impetrada em face de ato do SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT, objetivava a liberação do veículo apreendido, objeto do Termo e Apreensão e Depósito nº 1146763-2, sendo a segurança denegada (Id. 98730955 - Pág. 1/8).

Inconformado, o Apelante se insurge contra a sentença, esclarecendo que adquiriu um trator Valmet 1780, ano 1994, num leilão
on line
, sendo que ao ser transportado, foi apreendido no Posto Fiscal Henrique Peixoto, município da Alto Araguaia/MT, em razão de descumprimento de obrigação acessória (não possuía nota fiscal), ficando condicionada a sua liberação ao pagamento do valor crédito tributário conforme o Termo de Apreensão e Depósito nº 1146763-2.

Aduz que “
conforme anexado nos autos do processo, verifica-se nas fls. 17, que a nota fiscal foi emitida em 19.02.2021 e o termo de Apreensão foi realizado no dia 26.02.2021, podendo concluir que a nota fiscal não é inidônea, isto é, - foi emitida 1 semana antes da apreensão e a sua validade poderia ser constatada pela internet por ser NF eletrônica, se tratando de uma apreensão injusta, com a finalidade precípua de arrecadação de tributo, o que é inadmissível
.”

Sustenta que tentou esclarecer o equívoco, todavia, em razão da efetiva autuação, a mercadoria restou apreendida gerando prejuízos irreparáveis e/ou de difícil reparação.

Alega que a apreensão tem finalidade de satisfazer débitos pretéritos, o que é inadmissível a teor do que dispõe a súmula 323 do STF; que há abuso na apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributo; que no caso em tela a mercadoria tinha nota fiscal idônea, emitida uma semana antes da apreensão do bem transportado.

Ao final, o Apelante requer o provimento do vertente recurso de Apelação, acolhendo suas razões recursais “
para que consequentemente, extinga a exigibilidade do pagamento da multa e restitua o valor que fora pago indevidamente no importe R$ 19.650,16, devendo ser devidamente atualizada e corrigida monetariamente até o efetivo pagamento
. ” (Id. 98730958 - Pág. 1/6).

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo. (Id. 98730965 - Pág. 1/14)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id.
106363957 - Pág. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDEIR QUEIROZ DA SILVA em face da sentença proferida pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental impetrada em face de ato do SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT, objetivava a liberação do veículo apreendido, objeto do Termo e Apreensão e Depósito nº 1146763-2, sendo a segurança denegada.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que o Impetrante, ora Apelante, adquiriu o trator Valmet 1780, ano 1994, arrematado no leilão
online
(RICARDO MIRANDA DE SOUZA - Leiloeiro oficial). O trator foi transportado pela CHAIHORT TRANSPORTADORA LTDA, CNPJ n.º 39.952.280/0001-73.

Alega o Impetrante na inicial, que ao passar pela agência do Posto Fiscal HENRIQUE PEIXOTO que fica no município de Alto Araguaia-MT, fiscais da SEFAZ/MT apreenderam o trator transportado, calculando a multa pecuniária por descumprimento de obrigação acessória. Dessa forma, a liberação do trator apreendido ficou condicionada ao pagamento de uma multa no valor apurado no TAD nº 1146763-2.

Aduz que no Termo de Apreensão o agente de tributos apurou crédito tributário no valor de R$ 31.846,82 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), conforme demonstrativo de crédito tributário elaborado no TAD nº 1146763-2.

Segundo o Impetrante, tentou de todas as formas esclarecer o equívoco, mas a autoridade coatora, apesar de já ter autuado, ainda manteve a mercadoria apreendida sob pretexto de recebimento do
quantum
apurado, gerando prejuízos incalculáveis ao Impetrante, já que a mercadoria se encontrava retida no Posto Fiscal HENRIQUE PEIXOTO no município de Alto Araguaia/MT.

Em vista dos fatos acima expostos, o Impetrante sustenta que não lhe restou alternativa senão socorrer-se ao Judiciário para cessar o ato ilegal, requerendo a liberação do trator Valmet 1780, ano 1994 indevidamente apreendido e determinando à autoridade impetrada que se abstenha de proceder novas apreensões pelo mesmo motivo.

A liminar foi indeferida. (Id. 98728493 - Pág. 1/8).

Sobreveio a sentença em 11/05/2021,
in verbis
:

“Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte DENEGO A ORDEM de segurança pretendida. Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Decisão não sujeita ao reexame necessário. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P. I. C.”
(Id. 98730955 - Pág. 1/8).

Inconformado com a decisão supracitada, o Impetrante interpôs o presente Recurso de Apelação.

O Apelante aduz, que ao sentenciar os autos improcedente o Magistrado
a quo
não observou que no caso, a nota fiscal do veículo fora apresentada, tornando a apreensão indevida.

Sustenta que o motivo da apreensão se deu única e exclusivamente como meio coercitivo para recebimento de tributos de forma indevida, haja vista a inexistência de infração.

Argumenta que a orientação jurisprudencial do STF, por meio da Súmula 323, é a de que não se pode adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos.

Defende que, a apreensão de mercadorias, somente é admissível para que se apure o
quantum
devido e o impute a alguém, ou seja, até que se identifique o sujeito passivo da relação tributária. Lavrado o Auto de Infração e, por conseguinte, feita a prova da posse legítima das mercadorias, devem ser estas liberadas, pois do contrário estará caracterizado o uso da apreensão com instrumento coercitivo na cobrança de tributo.

Por fim, requer seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, acatando todos os seus argumentos, para que extinga a exigibilidade do pagamento da multa e restitua o valor que fora pago indevidamente no importe de R$ 19.650,16 (dezenove mil seiscentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), devendo ser devidamente atualizada e corrigida monetariamente até o efetivo pagamento.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1º, caput, da Lei nº 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

“
Art. 5º.

(...)

LXIX - Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“
Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (
Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31ª ed.; p. 38)”

Assim, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Na hipótese, a controvérsia reside na ilegalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora em apreender a mercadoria do Apelante (um trator Valmet 1780, ano 1994), bem como na legalidade do valor arbitrado como multa.

In casu
, extrai-se do Termo de Apreensão e Depósito nº 1146763-2, os seguintes fatos e ocorrências:

“
NOTAS FISCAIS Nº
: Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 2º e 3º, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 178, 181, 325 e 336 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35- A e Art. 11, § 2º, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

PENALIDADE
: Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS. VIDE ANEXO.

“
(...) Iniciado o procedimento fiscal foi constatada a falta da Nota Fiscal para acobertar o trânsito da mercadoria, visto que a Nota de venda em leilão nº 1445 apresentada não tem essa previsão legal nem idoneidade para acobertar esta operação fiscal.””

Com as informações supracitadas, observa-se que a infração que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparada pela legalidade, uma vez que a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal idônea, sendo a Nota de venda em leilão nº 1445 apresentada não acobertada pela operação fiscal em discussão.

Dessa maneira, se havia ilegalidade no transporte da mercadoria, tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei supratranscritos, a apreensão da mercadoria não violou direito líquido e certo do Apelante.

Conclui-se, portanto, que a segurança deve ser denegada, uma vez que a mercadoria estava sem documento fiscal, tratando-se de infração material de caráter permanente.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – – MERCADORIA COM DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO- LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA
1. Concedida à segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme o disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº12.016/2009. 2. “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente
[...]”(ReeNec, 148937/2013, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK). 3
. Não se aplica a Súmula 323 STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias, está eivado de legalidade. 4. Sentença retificada.
(N.U 1039470-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)”

Ressalta-se que, para que se admitisse que a mercadoria fosse liberada, seria necessário o contribuinte demonstrar que a mercadoria foi apreendida para fins de cobrança de tributos, ou seja, da obrigação principal.

Na espécie, não houve apreensão da mercadoria para cobrar os débitos tributários pretéritos referentes a outras operações, mas sim para fazer valer a legislação tributária e a necessidade de o contribuinte emitir a nota fiscal da operação atual.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento de relatoria do Desº José Zuquim Nogueira, em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, fixou a seguinte tese:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.
1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”
(Destaquei)

Em situação análoga, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a súmula 323, entendeu ser “
inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”,
entendimento esse, inclusive, manifesto na súmula 323.

Ocorre que a referida Súmula do STF não se aplica no presente caso, mormente porque a apreensão da mercadoria não ocorreu com o fito coercitivo de obrigar o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito devido e não relacionados às mercadorias apreendidas, mas sim para cessar a infração material de efeito permanente e impedir a livre circulação de mercadoria em desacordo com a legislação tributária estadual.

Nesse sentido, a Lei Estadual nº 7.098/98, dispõe em seu artigo 35-A:

“
Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.
(Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”
(
Destaquei)

Ainda, importante consignar que o RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, estabelece ao fisco a possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito em decorrência de infração à legislação tributária, senão vejamos:

“
Art. 459 - Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las,
ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 2º Havendo prova ou suspeita fundada de que os bens que objetivem a comprovação de infração, se encontram em residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência do fisco.”
(Destaquei)

Desse modo, diante dos fatos narrados no Termo de Apreensão e Depósito nº 1146763-2, a apreensão da mercadoria ocorreu pela ausência de nota fiscal idônea. Logo, não há se falar em qualquer ilegalidade na apreensão da mercadoria, nos exatos termos da tese fixada por este E. Tribunal de Justiça, por meio do Tema 02 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Assim, ausente o direito líquido e certo da Apelante, se impõe a denegação da segurança conforme bem fundamentado na sentença, uma vez que o fato exposto nos autos não se amolda a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal que estabelece "
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022